Tribunal: TJDFT
Processo: 0033257-90.2013.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RÉUS. ELEMENTOS QUE INFIRMAM A ALEGAÇÃO DE POBREZA. DEFERIMENTO DE OFÍCIO. REVOGAÇÃO DA BENESSE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA INESTIMÁVEL. CRITÉRIO DA EQUIDADE. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Apelação contra a parte da sentença em que foram deferidos os benefícios da gratuidade da justiça a todos os réus e, em virtude de disso, deixou-se de fixar os honorários advocatícios de sucumbência em favor dos patronos da parte autora/vencedora.
2. A alegação de pobreza - esta interpretada como a insuficiência de recursos para pagar "as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios" (art. 98, caput, do CPC), goza de presunção relativa de veracidade quando o requerente for pessoa física, conforme prevê o art. 99, § 3o, do CPC. Tal presunção, contudo, pode ser afastada, ainda que sem provocação da parte contrária, caso o magistrado, ao mensurar a situação econômica e social do postulante e a natureza da causa, encontre elementos nos autos que infirmem a alegada miserabilidade no caso concreto.
3. No caso, em relação a dois réus, constata-se a existência de elementos dos autos capazes de infirmar a alegação de pobreza. Já em relação aos demais réus, sequer houve pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, tendo havido o deferimento de ofício. Impõe-se, assim, a revogação do benefício em referência a todos os requeridos.
4. O art. 85, § 8o, do CPC permite a fixação de honorários advocatícios pelo critério da equidade, cabível quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, devendo ser observados os critérios estabelecidos no art. 85, § 2o, do CPC – grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e complexidade da causa, trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o seu serviço. No caso, adequada a fixação da verba honorária em R$5.000,00 (cinco mil reais).
5. Apelação conhecida e provida.